Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-76.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-76.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDILEUSA DE SOUSA PEREIRA Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ABONO EXCEPCIONAL.AGENTE COMUNITÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NO SIAB. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com vínculo estatutário, visando ao recebimento de remuneração referente ao mês de dezembro de 2016 e de abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 857/2012. A sentença condenou o Município ao pagamento da remuneração de dezembro de 2016, corrigida pela SELIC desde o inadimplemento, e julgou improcedente o pedido de abono excepcional, por ausência de comprovação da produtividade no Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), condição prevista em lei. Houve fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e isenção de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao recebimento do salário referente ao mês de dezembro de 2016; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 857/2012, mesmo sem comprovação de produtividade no SIAB. III. RAZÕES DE DECIDIR O salário referente ao mês de dezembro de 2016 é devido ao servidor público municipal quando comprovado o vínculo estatutário e a ausência de pagamento por parte do ente público, conforme o art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, e em observância ao princípio da continuidade do serviço público. O pagamento do abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 857/2012 está condicionado à comprovação de produtividade no SIAB, nos termos expressos do art. 2º da norma municipal. A ausência de prova documental acerca do cumprimento do requisito legal (produtividade no SIAB) inviabiliza a concessão do abono, sendo ônus da parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se aplica, ao caso, a inversão do ônus da prova ou presunção de veracidade pela alegação de que a municipalidade teria melhores condições de produzir a prova, diante da ausência de qualquer indício de veracidade ou diligência da autora nesse sentido. O incentivo financeiro adicional repassado pelo Ministério da Saúde, por meio de portarias, não se confunde com verba remuneratória obrigatória, tampouco pode ser utilizado para instituir vantagem pecuniária a servidor municipal sem previsão em lei específica, conforme os arts. 37, X, e 61, § 1º, II, "a", da CF/1988. A jurisprudência dos tribunais tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde sem o cumprimento das condições legais, especialmente a comprovação de produtividade no SIAB. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devido ao servidor público municipal o pagamento do salário não adimplido, devidamente comprovado, em respeito à Constituição Federal e aos princípios da Administração Pública. O abono excepcional previsto em lei municipal exige, para sua concessão, a comprovação de produtividade no SIAB, incumbindo ao servidor a demonstração do preenchimento desse requisito. A ausência de prova documental do cumprimento das condições legais para o recebimento de abono excepcional implica a improcedência do pedido, por ausência de fato constitutivo do direito. Verbas repassadas pelo Ministério da Saúde a título de incentivo financeiro adicional não se confundem com remuneração devida diretamente aos servidores e não podem ser pagas sem previsão legal específica municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII; 37, X; 39, § 3º; 61, § 1º, II, "a"; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 857/2012, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000417-24.2019.8.05.0133, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.11.2018; TJSC, Apelação Cível nº 0004654-06.2014.8.24.0031, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 21.03.2019; TJSC, Apelação nº 0004546-48.2014.8.24.0072, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 13.07.2023; TJSC, Recurso Cível nº 5001246-96.2019.8.24.0078, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 28.03.2023; TJSC, Recurso Cível nº 5016099-91.2023.8.24.0039, Rel. Brigitte Remor de Souza May, j. 13.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º 8000420-76.2019.8.05.0133, da comarca de Itororó, em que são apelante EDILEUSA DE SOUSA PEREIRA o e apelado MUNICÍPIO DE ITORORÓ. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECUSO DA AUTORA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA